Tribunal: STF
Processo: HC 224573
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 769.263/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu; entretanto, recomendou, de ofício, ao Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, celeridade no processamento e julgamento da Ação Penal. Essa decisão foi mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 



    2. In casu, o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus e testemunhas, necessidade de perícias técnicas, e que apura a atuação de organização criminosa com repercussão nacional, com suposto prejuízo de milhões de reais a inúmeros consumidores. 



    3. O processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para, mesmo diante da complexidade do feito, terminar a instrução processual. 



    4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 



    5. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo. Ressalta que a custódia cautelar do Recorrente se arrasta por mais de 700 (setecentos) dias. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    [...] apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.



    […]



    Sobre o andamento do processo, constou das informações prestadas pelo Juízo de origem, em 9 de dezembro de 2022, in verbis: 



    "Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Felipe Inocêncio da Silva, Nerivaldo Brito da Silva e Wanderson Berchmans Alves de Vasconcelos, como incursos no artigo 2°, § 4º, inciso II (participação de funcionário público) da Lei n° 12.850/13; Wendel Cardoso Cortenove, como incurso no artigo 2°, § 3° (comando) e § 4º, inciso II (participação de funcionário público) da Lei n° 12.850/13 e artigo 1, §1° e §4° da Lei n° 9.613/98, todos em concurso material de crime; Marivaldo da Silva Brito, como incurso no artigo 2°, § 3° (comando) e § 4º, inciso II (participação de funcionário público) da Lei n° 12.850/13; José Henrique Casale Júnior e Maira Raquel Massambani Garcia Casali, como incursos no artigo 2°, § 4°, inciso II (participação de funcionário público) da Lei n° 12.850/13 e artigo 1°, § 1° e § 4° da Lei n° 9.613/98, todos em concurso material de crimes; José Agnaldo Garcia, como incurso no artigo 2°, § 4°, inciso II (participação de funcionário público) da Lei n° 12.850/13, e no artigo 1°, § 2°, inciso II e § 4° da Lei n° 9.613/98, todos em concurso material de crimes. 



    Consta na denúncia que, com o recebimento de noticia criminis da empresa vítima Redecard S/A, a qual teria sofrido prejuízo estimado de R$ 7.740.012,56, deram-se início às investigações que revelaram o funcionamento da suposta organização criminosa. Seu modus operandi consistiria na divulgação de produtos, através de empresas, abaixo do preço de mercado, atraindo atenção do consumidor, mas deixando o grupo de efetuar a entrega dos produtos comprados. 



    Alega-se que os acusados são sócios, representantes e operadores da empresa Online Intermediações LTDA., conhecida pelo nome fantasia 123 Importados, constituída pelos acusados Marivaldo e Wendel, responsáveis pelo comando do grupo, com a finalidade de praticar estelionato e dando causa a milhões de reais em prejuízo aos consumidores e registro de inúmeros boletins de ocorrência. 



    Com o prosseguimento da investigação, identificou-se o acusado Nerivaldo, o qual se apresentou, em reportagem televisiva, como gerente nacional da 123 Importados. 



    Verificou-se que a empresa estava registrada em nome do acusado Felipe, figurando como laranja. 



    Com o deferimento da quebra de sigilo bancário, também foram identificados os usuários da conta corrente da empresa. Assim, identificaram-se como beneficiários os acusados Wanderson, Maíra e José Henrique. Alega-se que Wanderson é responsável pela parte financeira da 123 Importados, figurando ainda como ajudante geral. José Henrique também seria responsável pela parte financeira, além da área de tecnologia e marketing da empresa, com ajuda da esposa, Maíra. 



    Alega-se também que a quebra do sigilo bancário possibilitou identificar o envio de diversas quantias da conta da empresa 123 Importados para empresa HP Auto Center, de titularidade do acusado José Agnaldo Garcia, pai de Maíra. Também foram identificadas notas fiscais em nome de supostos clientes que negaram ter realizado qualquer compra, evidenciando-se assim a finalidade de ocultação da origem ilícita dos valores recebidos da 123 Importados. José Agnaldo teria informado que a empresa HP Auto Center está em seu nome, contudo os verdadeiros donos seriam José Henrique e Wendel. 



    Por fim, o acusado Marivaldo, funcionário público, seria um dos fundadores da organização criminosa e possuiria participação nos lucros da empresa 123 Importados, tendo apresentado os acusados Nerivaldo, Felipe, José Henrique e Wanderson. Autuando na área de polícia cientifica, Marivaldo seria responsável por ocultar os golpes praticados e dificultar o rastreamento do grupo. A denuncia foi recebida, preliminarmente, por esta vara especializada em 23 de julho de 2020 (fls.703/704). 



    Concluído o ciclo citatório e após a apresentação de resposta a acusação por todos os réus, este juízo ratificou o recebimento da denúncia. 



    Em audiências de instrução realizadas em 06 de dezembro de 2021, 11 e 12 de abril e 27 de maio de 2022 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus. Em razão da complexidade do caso, o julgamento foi convertido em diligência. 



    Em atendimento ao disposto no artigo 316 do CPP, a PRISÃO PREVENTIVA do réu foi mantida, nos termos do artigo 312 do CPP e em virtude de seu papel destacado na operação da suposta organização criminosa, conforme decisão proferida em 22 de julho de 2022 (fls. 6231-6232)." (e-STJ, fls. 64-66) 



    Extraiu-se, ainda, do acórdão impugnado: 



    "Como se viu, o juízo não está inerte, vem revisando a necessidade da prisão preventiva nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, a última revisão ocorreu em 22.7.2022 (fls. 6231/6232 dos autos originários). A colheita da prova oral foi realizada em contraditório, aguarda-se a juntada das diligências requeridas pelas partes na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (fls. 38/40). 



    Assim, não se cogita excesso de prazo para a formação da culpa porque, afora o lapso temporal transcorrido desde a concretização da prisão do paciente, ao menos por ora, não se revela desarrazoado ou desproporcional, a ponto de dar azo a constrangimento ilegal, mesmo porque, a rigor, não foi provocado por desídia do juízo a quo, tampouco pode ser imputado à acusação, pois o teor dos informes prestados pela ilustre Magistrada evidenciam que o feito segue seu trâmite regular, sem anomalias ou percalços. 



    A celeridade processual não significa processamento açodado. Deve-se processar alguém de maneira rápida, porém, com as formalidades cabíveis e em decorrência das dificuldades fáticas, caso contrário, não se terá a concretização da justiça. Os prazos não são computados de forma matemática, deve-se observar caso a caso. In casu, o feito é complexo, com diversidade de acusados e testemunhas, demandando perícias informáticas, além de contar com pouco mais de 31 volumes – 6273 páginas." (eSTJ, fl. 42) 



    No caso, verificou-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus e testemunhas, necessidade de perícias técnicas, e que apura a atuação de organização criminosa com repercussão nacional, com suposto prejuízo de milhões de reais a inúmeros consumidores. 



    Como se vê, o processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para, mesmo diante da complexidade do feito, terminar a instrução processual. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e de testemunhas, a necessidade de perícias técnicas e a natureza da causa, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, não se pode ignorar que a ação penal “apura a atuação de organização criminosa com repercussão nacional, com suposto prejuízo de milhões de reais a inúmeros consumidores”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente